Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA APONTADA INCONSTITUCIONAL. SUSTENTADA VIOLAÇÃO DO TEMA 864/STF. AUSÊNCIA DE VICIO. REDISCUSSÃO DE TEMAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. DEVIDA APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo agravante Distrito Federal, desprovido, à unanimidade, sob alegação de omissão quanto à inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado afasta a alegação de vício formal, ao consignar que todas as matérias apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente analisadas, inclusive quanto à suposta “inexigibilidade do título” à luz da tese firmada pelo STF no Tema 864.
5. A exigibilidade do título executivo judicial foi mantida, afastando-se a alegação de "coisa julgada inconstitucional", com base na autoridade da coisa julgada material e no princípio da segurança jurídica.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.